Tribunal: CARF
Processo: 13858.000477/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000477/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE COTA PATRONAL. PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
MATÉRIA
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
COISA JULGADA MATERIAL.
Restando assentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 566.622, processado sob o rito da repercussão geral, ao
declarar a inconstitucionalidade do artigo 55 e incisos (com exceção do II), da
Lei no 8.212/91, a tese categórica de que os pressupostos materiais para fruição
da imunidade da cota patronal são reservados à Lei Complementar, impõe-se
reconhecer a improcedência do lançamento fiscal escorado nos incisos do
artigo 55 da Lei no 8.212/91 - exceto o inciso II, sobretudo quando a
inconstitucionalidade de tais requisitos fora objeto de transito julgado material.
Melhor explicitando, somente os pressupostos formais de aludido benefício
fiscal, traduzidos no inciso II da Lei no 8.212/91, remanescem com a
(in)constitucionalidade pendente de decisão final do STF, não sendo, no
entanto, fundamento para o presente lançamento.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento
do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta
de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000477/2009-01
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo e
Miriam Denise Xavier (presidente) que davam provimento parcial ao recurso para aplicar a
retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009. Votou pelas
conclusões o conselheiro Matheus Soares Leite. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
Acórdão no 14-27.535/2010, às e-fls. 799/821, que julgou procedente o lançamento fiscal,
referentes às contribuições sociais destinadas aos TERCEIROS, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, em relação ao período de 01/2006 a 12/2007,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 41/51, consubstanciado no seguinte DEBCAD n°
37.241.009-0.
O Relatório Fiscal do AI informa que tendo intimado o contribuinte em epígrafe a
apresentar diversos documentos através do TIPF – Termo de Inicio do Procedimento Fiscal,
constatou que o impugnante não possuía o Ato Declaratório de Concessão de Isenção
Previdenciária para o período fiscalizado, não atendendo ao contido no § 1° do art. 55 da Lei
8.212/91, c/c o caput do art. 208 do Regulamento da Previdência Social – RPS , aprovado pelo
Decreto 3.048/99, relativamente a ser entidade isenta de determinadas contribuições
previdenciárias, como as aqui lançadas.
Assim, mesmo não sendo isento das contribuições previdenciárias, parte patronal,
enquadrou-se no FPAS 639 nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP apresentadas, como entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições previdenciárias patronais, quando o correto seria o FPAS 515, com conseqüente
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

obrigatoriedade de contribuir para as entidades terceiras, FNDE/Salário Educação, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE.
Foram utilizados no presente lançamento os seguintes códigos de levantamento:
- GF1 — Empregados em GFIP 639: que se refere aos salários de contribuição de
empregados constantes nas GFIP entregues com código de FPAS 639, relativos as competências
01/2006 a 12/2006 e 01/2007 a 12/2007;
- GF3 — Décimo em GFIP 639: que se refere ao décimo terceiro salário dos
segurados empregados do ano de 2006, constantes na GFIP com FPAS 639; e
- GF2 — Décimo em GRP entregue pós MP: que se refere ao décimo terceiro
salário do ano de 2007, constante em GFIP com FPAS 639, com GFIP entregue após vigência da
MP 449/2008.
Registra ainda o Relatório Fiscal do Auto de Infração que os documentos que
serviram de base para o lançamento foram as GFIP com FPAS 639, constantes do sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil — RFB, GFIP WEB, cujas cópias, por amostragem,
foram anexadas ao processo 13858.000476/2009-58.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 837/901, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, inovando apenas quanto ao pedido de nulidade
tendo em vista a negativa da perícia pela decisão de piso.
Sendo assim, em relação aos demais argumentos, adoto o relato da decisão de
piso:
Da isenção previdenciária — regulamentação do art. 195, § 7°, da CF, pelo art.55 da Lei
8.212/91 e superveniência da Lei 12.101, de 27/11/2009.
O AI foi lavrado por que a autuada, apesar de preencher todos os demais requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, que regulamentava o art. 195, § 7°, da Constituição
Federal, não possuía o Ato Declaratório de Isenção. No dia 27/11/2009, entrou em vigor
a Lei 12.101/2009, que revogou expressamente o art. 55 da Lei 8.212/91. Transcreve
texto da nova Lei, registrando que a mesma não mais estabelece como requisito para a
concessão de isenção o Ato Declaratório de Isenção, basta que a entidade comprove os
requisitos do seu art. 29.
- Assim, tem-se a seguinte situação: entre o período da lavratura deste ATOP e o prazo
para apresentação desta impugnação sobreveio a nova legislação ( Lei 12.101/2009 ),
que revoga expressamente o fundamento jurídico de sustentação deste AIOP, ao ponto
de torná-lo insubsistente.
- O art. 55 da Lei 8.212/91 também elencava requisitos às entidades beneficentes de
assistência social para fins de isenção das contribuições que regulava, notadamente a do
§ 1°, contudo, expressamente ressalvava direitos adquiridos por essas entidades. Desta
forma, as exigências ali expressas ficavam mitigadas considerando-se que a impugnante
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

é declarada de utilidade pública desde 02/10/1981, anterior, portanto, à edição da Lei
8.212/91.
- Da insubsistência do Auto de Infração — superveniência de lei benéfica —aplicação
do disposto no art. 106, II, "c", do CTN.
E verdade que o art. 106 do CTN, inspirado no Código Penal, trata dos casos em que lei
nova pode retroagir para beneficiar ao contribuinte. No caso em tela, o valor da
penalidade corresponde exatamente a 100% do valor das contribuições previdenciárias
não informadas em GFIP. Logo, não subsistindo a penalidade em razão da
superveniência da Lei 12.101/2009, conseqüentemente o imposto não será exigível.
Possível aplicar a alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN porque a penalidade guarda
estrita correspondência ao imposto propriamente dito. Cita doutrinadores e
jurisprudências, concluindo que encontra-se pacificado no âmbito do STJ o
entendimento de que em processo no qual se discute a insubsistência do débito fiscal,
ainda pendente de julgamento, aplica-se a lei mais benéfica ao contribuinte, nos termos
do art. 106 do CTN.
- Do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei para a concessão da isenção da
cota patronal previdenciária — aplicação do principio da proporcionalidade. A autuada
está quites com o recolhimento de tributos e demais encargos, conforme diversas
certidões anexadas ao processo. Esses fatos aliado ao conjunto probatório apresentado
pelos demais documentos juntados, denotam que a impugnante enquadra-se
perfeitamente no conceito de entidade beneficente definido pelo STF, gozando de
imunidade referente a contribuição social da cota patronal incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados, em todo o período exigido pelo AI.
- A multa exigida no AI por certo não sobrepõe a um verdadeiro dever que detém a
autuada de promover a assistência à saúde de significativa parcela da população mais
carente de Igarapava e regido. Discorre robustamente sobre direitos fundamentais e
conclui que já é dificil ante As restrições financeiras prestar assistência a saúde como
vem fazendo a autuada, imagine-se então o que seria adimplir a exigência constante do
AI, de ter que arcar com pesadas dividas que contribuem para a mitigação dos
atendimentos de saúde que são feitos população local carente. Assim, a imposição da
penalidade pecuniária à impugnante não assegura resultado prático à cominação, em
razão de o ônus ser suportado pela sociedade, é medida desproporcional e que acaba
violando o principio da legalidade e do interesse público.
Cita doutrinadores e jurisprudência.
- É indispensável, no caso, a produção de prova pericial para demonstrar que a autuada
preenchia desde a época do fato gerador os requisitos para que fosse considerada isenta
de recolhimentos das contribuições previdencidrias. A prova pericial representa um
direito indisponível da impugnante que não pode ser mitigado pela simples
argumentação de não ser cabível ou de que não encontra amparo nas disposições legais
do órgão. Transcreve jurisprudência. Requer, portanto, o deferimento da prova pleiteada
a teor do disposto no art. 5°, LIV e LV da CF e art. 38 da Lei 9.784/99, sob pena de
cerceamento de defesa.
- Requer que o Auto de Infração seja julgado insubsistente e improcedente em razão: i)
da revogação do art. 55, § 1 0, da Lei 8.212/91; ii) do cumprimento pela autuada de
todos os requisitos previstos em lei para a isentar do recolhimento da cota patronal
previdencidria e SAT/RAT e iii) a autuada já possuía direito adquirido antes da Lei
8.212/91 de isentar-se do recolhimento supra mencionado. Requer ainda, todas as
provas em direito admitidas, a) testemunhal, b) documental e c) notadamente a prova
pericial devidamente especificada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA

A contribuinte suscita a nulidade da decisão de piso pela negativa da realização de
pericia.
Pois bem, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Ademais, a decisão de piso enfrentou tal tema e trouxe os motivos pelos quais
considerou dispensável a realização de perícia. Sendo assim, não há que se falar em nulidade.
Não sendo o bastante, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e
adotá-los como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
No presente caso, tendo sido pleiteada a realização de pericia, é de se entendê-la
totalmente desnecessária, haja vista que todas as informações que embasaram o presente
débito, em especial o fato de não possuir o Ato Declaratório de Concessão de Isenção e
GFIP com FPAS 639, foram produzidas pela própria empresa, todas já devidamente
analisadas pela auditoria fiscal, não existindo razão, de fato ou de direito, que motive a
realização de perícia junto a empresa. Por todo o ja exposto neste Voto, não se
vislumbra razão para se concordar com o requerimento de se proceder à perícia com o
fito de se demonstrar que a autuada preenchia, desde A. época do fato gerador das
contribuições previdenciárias aqui lançadas, os requisitos para que fosse considerada
isenta dessas contribuições. De acordo com o disposto no Relatório Fiscal do Auto de
Infração, a ausência do Ato Declaratório foi determinante para o presente lançamento, e
teve a impugnante mais uma oportunidade de apresentá-lo junto com a impugnação, e
não o tendo feito, não se justifica a realização de perícia, conforme requerido pela
impugnante.
Assim, fica indeferido o pedido de perícia formulado na impugnação, sem que se
caracterize qualquer violação ao contido no art. 5°, LV da CF ou ao art. 38 da Lei
9784/99, nem a ocorrência de cerceamento de defesa.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia (diligência), bem como a nulidade da
decisão recorrida.

MÉRITO

Nesse ponto, considero pertinente analisar a demanda de acordo com os
argumentos despendidos pela contribuinte no seu recurso voluntário, vejamos:

DO DIREITO ADQUIRIDO

O direito adquirido em questão diz respeito às entidades que por serem isentas
pela Lei n° 3.577, de 1959, continuaram a usufruir do benefício após o Decreto-Lei n° 1.572, de
1977, não precisando formular o requerimento ao INSS, conforme reconhecia o Parecer/CJ n°
2.901, de 2002.
Para a perfeita compreensão, transcrevo as disposições do Decreto-Lei n° 1.572,
de 1977, acerca do direito adquirido:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha sido
reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação
deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha requerido ou venha
a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste decreto-lei, o
seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará gozando da aludida
isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado provisório
de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham requerido ou
venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior deverá
proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês seguinte ao
do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele reconhecimento.
Art. 2o O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática da
isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária a
partir do mês seguinte ao dessa revogação.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Note-se que a norma legal atribui o direito adquirido às entidades que tivessem
sido reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da publicação do
Decreto-lei n° 1.572, de 1977, no Diário Oficial da União de 1° de setembro de 1977, mas a
autuada somente comprovou a utilidade pública federal a partir de 1981.
Neste diapasão, não é cabível falar em direito adquirido.

DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 12.101/2009 – APLICAÇÃO DO ART.
106, II, DO CTN

Argumenta a recorrente que com a edição da Lei 12.101/2009, que revogou o art
55 da Lei 8.212/91, não mais é exigível o Ato Declaratório para se ter a isenção das
contribuições previdenciárias, desde que cumpridos os demais requisitos previstos na nova
legislação. E requer que essa nova disposição legal retroaja, em atendimento ao disposto no art.
106, II, "c", do CTN, que trata da retroatividade benigna em termos de penalidade a ser aplicada,
uma vez que no presente caso a penalidade guarda estrita correspondência ao imposto
propriamente dito.
Mais uma vez, sem razão a recorrente!
Inicialmente, no valor lançado neste ATOP temos o valor do tributo exigido e não
recolhido, sobre o qual incide multa de mora ou de oficio (essa somente na competência
13/2006), acrescido de juros moratórios. Incorreta a assertiva da contribuinte quando dispõe que
a penalidade aplicada (valor exigido no AI) guarda estrita correspondência ao imposto
propriamente dito. O valor principal aqui lançado refere-se ao montante de contribuições
previdenciárias que não foram recolhidas, não tendo característica de penalidade.
O referido artigo do CTN trata especificamente de retroação da lei com a
finalidade de se aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte relativamente à penalidade
aplicada e não se refere a retroação de lei para se considerar a ocorrência ou não de fato gerador
das contribuições lançadas através de um AIOP, como aqui se verifica, e muito menos com os
requisitos exigíveis para se obter a isenção de contribuições previdenciárias.
É de se registrar que a Lei 12.101, de 2009, invocada pela autuada, só passou a
produzir seus efeitos a partir de sua publicação, ou seja, 30 de novembro de 2009, não
repercutindo, portanto, no presente lançamento, onde são exigidas contribuições previdenciárias,
destinadas aos Terceiros, relativas ao período de 01/2006 a 12/2007.
Portanto, improcedente o pleito da contribuinte.

DA IMUNIDADE

Conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como supedâneo na falta de
requerimento de isenção a que se refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, e, portanto, pela
não obtenção do "ato declaratório de isenção".
Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da própria contribuinte em sede de
recurso voluntário, a resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

efeitos dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado sob o
rito da repercussão geral.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o Supremo
Tribunal Federal, em 23/02/2017, decretou a inconstitucionalidade dos preceitos contidos no
artigo 55 da Lei Ordinária no 8.212/91, em decisum levado a efeito nos autos do Recurso
Extraordinário retromencionado, entendendo, resumidamente, que aludida matéria é reservada ‘a
Lei Complementar. É o que se extrai da ementa do Acórdão nos seguintes termos:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

No entanto, diante da oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional, em 18/12/2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
posicionou-se no sentido de prover em parte os aclaratórios, sob a égide dos fundamentos abaixo
elencados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo.(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

Ato contínuo, intimadas as partes, tão somente a contribuinte (Associação
Beneficente De Parobé), opôs Embargos de Declaração contestando, exclusivamente, a parte da
decisão acima que rechaçou a inconstitucionalidade reconhecida inicialmente do inciso II, do
artigo 55, da Lei no 8.212/91, relativamente ao CEBAS.
Neste cenário, em face da inexistência de recurso da Fazenda Nacional e da
própria contribuinte relativamente a parte da decisão do STF que reconheceu a
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

inconstitucionalidade dos demais incisos do artigo 55 da Lei no 8.212/91, com exceção do inciso
II, ainda objeto dos Embargos de Declaração da entidade, mister reconhecer ter havido trânsito
em julgado material atinente a inconstitucionalidade do artigo 55 e incisos da Lei no 8.212/91,
com exceção do inciso II.
Neste ponto, impende fazer um parêntese relativamente ao inciso II, ainda
pendente de decisão final do STF, de maneira a ressaltar que este dispositivo legal não se prestou
de lastro à autuação fiscal.
Melhor explicitando, o que se extrai dos julgados acima é que fora firmada a tese
segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal
tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com suas ementas supratranscritas.
Em outras palavras, se a lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente e se subsiste espaço para a lei ordinária definir aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, pode-se afirmar,
a contrario sensu, que inexiste espaço para a lei ordinária regulamentar a imunidade (conforme a
tese firmada, somente a lei complementar pode fazê-lo).
Dessa forma, somente o artigo 14 do Código Tributário Nacional apresenta
condições válidas à luz da Constituição Federal para estabelecer pressupostos para fruição da
imunidade sob análise. Logo, o campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito
basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos
procedimentais.
A imunidade, por sua vez, esta sim compreendida como uma limitação
constitucional ao poder de tributar, continua regida exclusivamente por lei formalmente
complementar, ex vi do artigo 146 da Constituição Federal e do julgamento acima referido.
Não obstante, a Lei n. 8.212/1991, tratando da organização da seguridade social e
do plano de custeio desta, arrola, no seu artigo 55, uma série de condições para o gozo da
“isenção”. A referida lei, por ser ordinária, não poderia impor requisitos diversos dos previstos o
Código Tributário Nacional, que é lei complementar.
Embora não tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei
8212/1991, foi devidamente esclarecido, em sede de embargos, que tal dispositivo não pode
interferir com a imunidade, restringindo-se à certificação, fiscalização e controle administrativo.
Na esteira dos fundamentos alhures, considerando que a fiscalização escorou a
presente exigência fiscal na inobservância dos pressupostos materiais inscritos no artigo 55 da
Lei no 8.212/91, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos do
Recurso Extraordinária no 566.622, despicienda maiores elucubrações a respeito do mérito da
demanda, impondo reconhecer, no entanto, a improcedência do feito, eis que lastreado em
fundamentos imprestáveis constitucionalmente para tal fim.
Igualmente, não há se falar que aludida decisão não transitou em julgado, tendo
em vista que, conforme demonstrado alhures, afora a discussão da constitucionalidade do inciso
II, ou seja, dos aspectos formal/procedimentais de tal benefício, os demais incisos, atinentes aos
aspectos materiais da imunidade, ocorrera o trânsito julgado material, eis que não fora objeto de
contestação, via Embargos, por parte da Fazenda Nacional no momento oportuno.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Tanto é verdade, que os processos que contemplam aludida matéria, os quais
estavam sobrestados, desde 16/02/2018, foram liberados para julgamento após a análise dos
Embargos opostos pela Fazenda Nacional, razão da análise deste processo nesta oportunidade.
Nesta toada, considerando que o único pressuposto, contido no inciso II, do artigo
55, da Lei no 8.212/91, que não teve seu trânsito em julgado quanto a (in)constitucionalidade,
portanto, permanecendo válido e produzindo efeitos, não fora fundamento para o presente
lançamento, impõe-se decretar a improcedência total do feito, uma vez lastreada em dispositivos
legais imprestáveis para tratar da matéria, consoante restou assentado pelo STF nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.622, como demasiadamente demonstrado acima.
Outrossim, por amor ao debate, tendo em vista que a maioria do Colegiado não
coaduna com este entendimento, especificamente quanto ao requisito do §1° do artigo 55 da Lei
n° 8.212/91, vale mencionar os termos do Acórdão n° 2402-009.377, da lavra da Ilustre
Conselheira Ana Cláudia Borges, que assim tratou o tema:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art.
55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020,
Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre
as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o,
I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no
12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de
educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência social
como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar” (STF, ADI 4480, V t d Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
(grifei)
Não sendo o bastante, esta Colenda Turma, já se manifestou acerca do lançamento
pautado no requisito do § 1° do artigo 55, conforme dispôs a Dra. Andréa Viana Arrais Egypto,
no voto vencedor do Acórdão n° 2401-009.759, o qual transcrevo:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como supedâneo na falta de
requerimento de isenção a que se refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991, e,
portanto, pela não obtenção do "ato declaratório de isenção".
A Recorrente assevera que é uma sociedade civil que realiza assistência social, sem fins
lucrativos, e que é portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, deferidos em razão
da MP 446/08, através das resoluções de números 7 e 11/2009 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Com efeito, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, a qual
afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se
materialmente prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas
a Lei Complementar é o veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos
materiais para a fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, fixou a tese relativa ao Tema
n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz
respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de
lei complementar, porém, mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de
1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n°
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e
2621, e RE 566.622/RS) e, posteriormente, ADI 4480 (Voto do Ministro Gilmar
Mendes na análise realizada quanto aos dispositivos da Lei n° 12.101, de 2009).
Entendo que o requerimento é um ato meramente formal para fins de controle pela
fiscalização, mas não é ele que dá ou nega a imunidade, pois essa advém da
constituição, desde que observado os requisitos meramente formais estabelecidos em
lei.
No presente caso, em que a entidade era portadora do Certificado ou do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social,
caberia à fiscalização a verificação dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não o
requerimento. No entanto, a acusação fiscal se lastreou no fundamento de que “o sujeito
passivo NÃO faz jus à isenção previdenciária, pois que, JAMAIS formalizou o
requerimento de isenção”. Destarte, o requerimento é meramente declaratório, pois o
que importa são os requisitos do art. 55. A autoridade fiscal questionou apenas o
requerimento, entretanto, entender que o requerimento é necessário, sem uma análise
mais aprofundada dos requisitos estabelecidos em lei, significa compreender que ele (o
requerimento) é quem concede a imunidade e não a Constituição. Significaria atribuir
ao parágrafo primeiro a natureza de requisito material.
A ausência de requerimento para fins de reconhecimento não é condição suficiente para
ensejar a desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por
parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos no art. 55,
da Lei n. 8.212. A Entidade possuía certificação válida para o período, motivo pelo qual
caberia a verificação, por parte da fiscalização, das condições materiais para o gozo do
benefício fiscal, o que não foi observado na acusação fiscal.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.375 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13858.000477/2009-01

Nesse diapasão, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar
registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido Ato Declaratório de
Isenção, por atribuir a esta condição a natureza de requisito material para gozo da
imunidade, a ofender a tese jurídica fixada no tema n° 32 de repercussão geral.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente
Neste espeque, por qualquer lado que se olhe a questão, deve ser declarado
improcedente o lançamento fiscal.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 923
DF CARF MF
Original